Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708988-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL APELANTE: TANIA MARIA DA SILVA, TANIA MARIA DE MORAIS ARAGAO, TANIA MARIA DE SOUZA RICARDO, TANIA MARIA DOS SANTOS, TANIA MARIA GOMES, TANIA MARIA GONCALVES, TANIA MARTINS MORAIS, TANIA PEREIRA DE PAIVA, TANIA REGINA FARIA DE SOUZA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: TANIA MARIA DA SILVA, TANIA MARIA DE MORAIS ARAGAO, TANIA MARIA DE SOUZA RICARDO, TANIA MARIA DOS SANTOS, TANIA MARIA GOMES, TANIA MARIA GONCALVES, TANIA MARTINS MORAIS, TANIA PEREIRA DE PAIVA, TANIA REGINA FARIA DE SOUZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tânia Maria da Silva e Outros (ID no 43533742) e pelo Distrito Federal (ID no 43773457) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, com modulação dos efeitos para suspender o processo (ID no 43137791). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO